Tribunal: TJMT
Processo: 1045950-61.2025.8.11.0000
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-04
Data de publicação: 2026-03-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1045950-61.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Liminar, Planos de saúde]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[JORGE LUIZ MIRAGLIA JAUDY - CPF: 794.524.851-91 (ADVOGADO), UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 03.533.726/0001-88 (AGRAVANTE), MARLENE RIBEIRO CAMPOS - CPF: 409.793.932-72 (AGRAVADO), AMIZAEL JOSE CANDIDO - CPF: 620.929.791-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS –

PRELIMINAR DE PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO – REJEIÇÃO – REALIZAÇÃO DO PROCEDIMENTO QUE NÃO AFASTA O INTERESSE RECURSAL – MÉRITO - PLANO DE SAÚDE – TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA PARA DETERMINAR O CUSTEIO DE PROCEDIMENTO MÉDICO - PRESENÇA DOS REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC – PROBABILIDADE DO DIREITO E PERIGO DE DANO DEMONSTRADOS - DIREITO À SAÚDE – CUSTEIO INTEGRAL
–
DECISÃO MANTIDA

– RECURSO DESPROVIDO.

A superveniente realização do procedimento médico não acarreta, por si só, a perda do objeto do agravo de instrumento, quando subsiste interesse na análise da legalidade da tutela concedida e de seus efeitos jurídicos.

Presentes elementos que evidenciam a probabilidade do direito da beneficiária do plano de saúde, consubstanciados em prescrição médica fundamentada, não se revela adequada, em sede de cognição sumária, a substituição da conduta terapêutica indicada pelo profissional assistente.

O perigo de dano resta caracterizado quando o adiamento do tratamento pode implicar agravamento do quadro clínico ou manutenção de dor persistente, não se exigindo risco iminente de morte para a concessão da tutela de urgência.

A tese da agravante de que o custeio deveria se limitar ao valor de tabela, ou seja, de tratamento no método convencional, bem como, com a devida cobrança de coparticipação, não prospera, vez que, com relação à tratamento médico, o custeio deve ocorrer de forma integral, como bem mensurado na decisão agravada.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 1045950-61.2025.8.11.0000

AGRAVANTE: UNIMED CUIABÁ COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO

AGRAVADA: MARLENE RIBEIRO CAMPOS

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES
(RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por
UNIMED CUIABÁ COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
contra decisão interlocutória proferida pela MMa. Juíza da 10a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT,
Dra. Sinii Savana Bosse Sabóia Ribeiro
, lançada nos autos da Ação de Obrigação de Fazer com Pedido de Tutela de Urgência c/c Indenização por Danos Morais no 1112045-47.2025.8.11.0041, ajuizada por
MARLENE RIBEIRO CAMPOS
, que deferiu a medida pleiteada, para determinar que a parte requerida proceda, no prazo de 10 (dez) dias, ao custeio integral dos tratamentos: denervação química de quadril direita, bloqueio de quadril com ácido hialurônico, passagem de cateter peridural para analgesia, bloqueio neurolítico peridural (anestesia loco-regional), ecografia de procedimento cirúrgico, incluindo internação e 1 frasco de ácido hialurônico, conforme prescritos pelo médico (id. 213542090), sob pena de multa no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais) por dia de descumprimento.

Irresignada, a Unimed Cuiabá interpôs o presente agravo de instrumento, sustentando, em síntese, que: (I) não houve negativa de tratamento, mas apenas adequação técnica quanto ao regime ambulatorial, conforme parecer de Junta Médica regularmente instaurada; (II) inexiste urgência ou emergência a justificar a medida antecipatória, tratando-se de procedimento de caráter eletivo; (III) o relatório médico apresentado é prova unilateral, não se sobrepondo ao parecer técnico da Junta Médica; (IV) determinados procedimentos e materiais não possuem cobertura obrigatória no Rol da ANS.

Forte nesses argumentos, pugna pela concessão de efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, o provimento, para que seja revogada a decisão agravada, ou, caso seja mantida a obrigatoriedade de custeio dos tratamentos da parte agravada, que seja modificado a decisão agravada, determinando o custeio dos tratamentos conforme valor de tabela, ou seja, de tratamento no método convencional, bem como com a devida cobrança de coparticipação (Id. 336835886).

A liminar foi indeferida pelo Des. Carlos Alberto Alves da Rocha, Relator em Substituição Legal, na data de 18 de dezembro de 2025 (Id.
338727857).

A parte agravada ofereceu a contraminuta, arguindo, em preliminar, que o agravo seja

julgado prejudicado, ante a perda superveniente de seu objeto (fato superveniente), nos termos do art. 932, III, do CPC, e no mérito, pugna pelo desprovimento do recurso(Id. 345789873).

A parte agravante efetuou o recolhimento do preparo no Id. 337221852.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Inicialmente, a parte agravada ofereceu a contraminuta, arguindo, em preliminar, que o agravo seja julgado prejudicado, ante a perda superveniente de seu objeto (fato superveniente), nos termos do art. 932, III, do CPC.

É cediço que a perda do objeto ocorre quando sobrevém fato que torna inútil ou desnecessária a prestação jurisdicional, afastando o interesse de agir recursal por ausência de utilidade prática do provimento. No âmbito do agravo de instrumento interposto contra decisão concessiva de tutela de urgência, a superveniente realização do procedimento médico pode, em determinadas hipóteses, conduzir à perda parcial do objeto, notadamente quanto à pretensão de sustação do cumprimento da medida.

Todavia, no caso em exame, ainda que o procedimento tenha sido efetivado em cumprimento à decisão liminar, persiste o interesse recursal da agravante, razão pela qual, a preliminar merece ser rejeitada.

Quanto ao mérito, cinge-se dos autos que
MARLENE RIBEIRO DE CAMPOS
ajuizou ação de obrigação de fazer com pedido de antecipação dos efeitos da tutela cumulada com indenização por danos morais em desfavor de
UNIMED CUIABÁ COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO,
na qual alega que é usuária do plano de saúde da requerida, possuindo atualmente 75 anos de idade e sendo portadora de dor crônica em quadril direito de difícil controle clínico, secundária à artrose de quadril, tendinopatia de glúteos e bursite trocantérica, aduz que já realizou diversas tentativas de tratamento conservador, sem apresentar melhora significativa, mantendo-se com limitação funcional importante e dor persistente.

Diante disso, seu médico assistente solicitou à operadora requerida autorização para realização de procedimentos específicos, incluindo denervação química de quadril direito, bloqueio de quadril com ácido hialurônico, passagem de cateter peridural para analgesia, bloqueio neurolítico peridural/anestesia locorregional e ecografia de procedimento cirúrgico, com necessidade de internação hospitalar por um dia, contudo o pedido não foi autorizado pelo plano de saúde.

Requer, em sede de tutela de urgência, que a requerida seja compelida a autorizar e custear integralmente os materiais e procedimentos solicitados pelo médico assistente no prazo de 5 dias, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00 (mil reais), limitada a R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais).

Eis o teor da decisão agravada:

“(...) Tais pressupostos são cumulativos, sendo que a ausência de um deles inviabiliza a pretensão da parte autora.

A Probabilidade do Direito refere-se ao juízo de aparência quanto à questão fática narrada e a sua adequação ao direito pretendido.

No caso vertente, observa-se que é incontroversa a existência da relação jurídica entre as partes, conforme documento de id. 213543893 (carteira do plano de saúde), bem como a necessidade e urgência da cirurgia conforme o relatório médico que atesta que o caso da autora inspira cuidados já que é“[...] portadora de dor crônica em quadril a direita de difícil controle clínico secundária à artrose de quadril, tendinopatia de glúteos e bursite trocantérica [...]”, além disso é categórico em afirmar que “[...]

A paciente realizou tentativa de tratamento conservador com uso de analgésicos convencionais, de antiinflamatórios uso de derivados opióides de moderada e alta potência, fisioterapia, hidroterapia, acupuntura uso de moduladores da dor antidepressivos tricíclicos e duais, anticonvulsivantes, fenotiazinas, bloqueio de quadril esquerdo.

Evoluindo sem melhora do quadro doloroso e com importante limitação funcional. [...]” (id. 213542090).

O caso da parte autora é de urgência, e a negativa de autorização, sob a alegação de que o tratamento adequado seria ambulatorial, neste momento de cognição sumária, importa em flagrante violação ao direito fundamental à saúde, à vida e ao princípio fundamental da dignidade da pessoa humana, já que impede o pleno restabelecimento da saúde da parte autora. Compete ao profissional de saúde responsável pela parte autora a definição do tratamento mais adequado, bem como os materiais necessários para a cirurgia, a qual deve prevalecer sobre quaisquer outras considerações.

(...)

Tem-se, ainda, que os efeitos da decisão não são irreversíveis, já que o provimento em si é apenas provisório e, mesmo em caso da autora perder a demanda, não causará danos à parte Ré, já que poderá obter ressarcimento financeiro.

Logo, a concessão da medida não afronta o § 3o do artigo 300 do Código de Processo Civil.

Diante do exposto, com amparo no art. 300 do Código de Processo Civil, DEFIRO a medida pleiteada, para determinar a parte requerida proceda, no prazo de 10 (dez) dias, ao custeio integral dos tratamentos denervação química de quadril direita, bloqueio de quadril com ácido hialurônico, passagem de cateter peridural para analgesia, bloqueio neurolítico peridural (anestesia loco-regional), ecografia de procedimento cirúrgico, incluindo internação e 1 frasco de ácido hialurônico, conforme prescritos pelo médico (id. 213542090), sob pena de multa no valor de R$ 2.000,00, por dia de descumprimento injustificado da medida. Fixo o patamar da penalidade em R$ 30.000,00”.
(Id. 215492150 – autos de origem)

Irresignada, a Unimed Cuiabá interpôs o presente agravo de instrumento, sustentando, em síntese, que: (I) não houve negativa de tratamento, mas apenas adequação técnica quanto ao regime ambulatorial, conforme parecer de Junta Médica regularmente instaurada; (II) inexiste urgência ou emergência a justificar a medida antecipatória, tratando-se de procedimento de caráter eletivo; (III) o relatório médico apresentado é prova unilateral, não se sobrepondo ao parecer técnico da Junta Médica; (IV) determinados procedimentos e materiais não possuem cobertura obrigatória no Rol da ANS.

Forte nesses argumentos, pugna pela concessão de efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, o provimento, para que seja revogada a decisão agravada, ou, caso seja mantida a obrigatoriedade de custeio dos tratamentos da parte agravada, que seja modificado a decisão agravada determinando o custeio dos tratamentos conforme valor de tabela, ou seja, de tratamento no método convencional, bem como com a devida cobrança de coparticipação.

Pois bem. Inicialmente
mister realçar que os planos de saúde sujeitam-se à incidência das normas do Código de Defesa do Consumidor, enquadrando-se na modalidade de serviço prestado, sob remuneração, pelo mercado de consumo, nos termos do art. 3o, § 2o, daquele diploma normativo.

Não fosse isso, a própria Lei no. 9.656/98, que regulamenta a atividade dos planos e seguros privados de assistência à saúde, em vários dispositivos, ao tratar dos assistidos, utiliza a nomenclatura técnica “consumidor”, o que denota a incidência da legislação consumerista.

O Superior Tribunal de Justiça inclusive já pacificou a questão sumulando o entendimento de que
“aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde”
(Súmula 469).

Os planos de saúde apenas podem estabelecer para quais moléstias oferecerão cobertura, não cabendo a eles limitar o tipo de tratamento que será prescrito, incumbência essa que pertence ao médico que assiste os pacientes, conhecedor das peculiaridades do quadro clínico dos mesmos.

Sobre o ponto, o STJ já adotou o posicionamento de que compete
“ao profissional habilitado indicar a opção adequada para o tratamento da doença que acomete seu paciente, não incumbindo à seguradora discutir o procedimento, mas custear as despesas de acordo com a melhor técnica. Além disso, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça reconhece a possibilidade de o plano de saúde estabelecer as doenças que terão cobertura, mas não o tipo de procedimento utilizado para o tratamento de cada uma delas”
(Terceira Turma – AgInt no REsp 1765668/DF – Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE – Julgado em 29/04/2019 – DJe 06/05/2019).

É incontroverso que a agravante
encontra-se acometida por dor crônica no quadril direito,
decorrente de artrose, tendinopatia e bursite,
conforme relatório médico elaborado pelo Dr. Tiago S. Freitas – CRM-DF 12075 (id. 213542090).

Em razão do quadro clínico, a paciente vem realizando acompanhamento médico contínuo e já se submeteu a diversas tentativas de tratamento conservador, incluindo o uso de analgésicos convencionais, anti-inflamatórios, fisioterapia, hidroterapia, acupuntura, entre outros procedimentos.

Todavia, apesar de todos os esforços, o médico assistente constatou que a requerente não apresentou melhora significativa, mantendo-se com limitação funcional importante e dor persistente, que compromete gravemente sua mobilidade e qualidade de vida. Com isso, o médico assistente requereu o procedimento junto à operadora requerendo a autorização para sua realização, conforme o relatório anexado aos autos, porém, tal pedido foi negado.

A operadora sustenta que não houve negativa de tratamento, mas apenas divergência técnica quanto ao regime de realização (ambulatorial, e não hospitalar), bem como quanto à cobertura de determinado código (denervação química), o qual não constaria do Rol da ANS para a região anatômica pleiteada.

Todavia, em sede de tutela de urgência, a probabilidade do direito não exige certeza absoluta, mas juízo de verossimilhança fundado em elementos concretos.

A prescrição médica goza de presunção de legitimidade técnica, sobretudo quando emanada do profissional que acompanha diretamente o quadro clínico da paciente. A divergência instaurada por meio de junta médica, embora legítima como mecanismo regulatório, não tem o condão, por si só, de afastar a plausibilidade do direito invocado, notadamente quando envolve definição de conduta terapêutica e regime de realização do procedimento.

No caso, não restou evidenciada a plausibilidade do direito alegado pela parte agravante, pois a parte agravada, comprovou a existência da doença com indicação desses tratamentos de extrema importância para restabelecimento de sua saúde.

Aliado a isso, vale registrar que a não realização do procedimento prejudica a vida e a saúde da parte agravada, o que representa o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação (
periculum in mora
).

Nesse viés, não se verifica a relevância dos fundamentos recursais da Cooperativa Médica, uma vez que o direito ao bem-estar da paciente deve sobrepujar a conveniência da requerida/agravante, à luz do princípio da dignidade da pessoa humana e seus consectários lógicos, os direitos à vida e saúde, bem maiores do ser humano, resguardados pela Constituição Federal em seus artigos 1o, III, 5o,
“caput”
e 6o,
“caput”
.

A propósito, guardadas as particularidades dos casos, segue jurisprudência deste Tribunal de Justiça:

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – PLANO DE SAÚDE – LIMINAR CONCEDIDA – DIAGNÓSTICO DE PLAGIOCEFALIA POSICIONAL (CID Q67.3) – TRATAMENTO –
ÓRTESE CRANIANA – NEGATIVA INDEVIDA PELA OPERADORA DO PLANO DE SAÚDE – ABUSIVIDADE – PROCEDIMENTO PRESCRITO POR MÉDICO ESPECIALISTA – COBERTURA DEVIDA
– RECURSO DESPROVIDO. 1. Demonstrado no caso concreto que o menor agravado (um ano de idade) é portador de plagiocefalia posicional, condição que, segundo a médica especialista, até os 18 meses de idade, pode ser tratada por meio da colocação de uma órtese craniana, mas após esse período, gerará severas consequências funcionais e somente poderá ser corrigida por meio de neurocirurgia, reputa-se presente a probabilidade do direito da criança. 2. O entendimento já adotado pelo c. STJ, no sentido de fornecimento de órtese essencial ao sucesso da cirurgia deve ser custeado pelas operadoras de planos de saúde, com muito mais razão deve ser garantido o tratamento com "órtese que substitui esta cirurgia, por ter eficácia equivalente sem o procedimento médico invasivo do paciente portador de determinada moléstia" (REsp 1731762/GO, Rel. Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 22/05/2018, DJe 28/05/2018). (...)”. (TJMT. N.U 1036440-58.2024.8.11.0000, Câmaras Isoladas Cíveis De Direito Privado, Marilsen Andrade Addário, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 24/03/2025, publicado no DJE 24/03/2025) (g.n.).

A tese da agravante de que o custeio deveria se limitar ao valor de tabela, ou seja, de tratamento no método convencional, bem como, com a devida cobrança de coparticipação, sem razão a recorrente.

Isso porque, com relação à tratamento médico, o custeio deve ocorrer de forma integral, como bem mensurado na decisão agravada.

A propósito, guardadas as particularidades dos casos, segue jurisprudência deste Tribunal de Justiça:

DIREITO CIVIL E CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. NEGATIVA DE COBERTURA DEELETROCONVULSOTERAPIA (ECT). TRATAMENTO PRESCRITO POR MÉDICO ESPECIALISTA. RISCO À SAÚDE E À VIDA DO PACIENTE. MANUTENÇÃO DA TUTELA ANTECIPADA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Agravo de instrumento interposto pela operadora de plano de saúde contra decisão que concede tutela de urgência determinando a autorização e o custeio de 15 sessões de eletroconvulsoterapia (ECT) a paciente com esquizofrenia paranoide, mediante prescrição médica. Paciente em tratamento psiquiátrico, com quadro clínico agravado, risco de suicídio. Prescrição médica evidenciando urgência do procedimento.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em saber se o plano de saúde pode se recusar a custear exame prescrito, sob o argumento de que o procedimento não consta no rol da ANS, mesmo diante da demonstração de necessidade médica imediata e da existência de cobertura para a doença.

III. Razões de decidir

A saúde é direito fundamental assegurado pela CF/1988 (art. 196), e, ao prestador privado que atua em substituição ao Estado, impõem-se os mesmos deveres constitucionais, especialmente diante de situações de urgência. A Resolução CFM no 1.640/2002 autoriza a ECT como método terapêutico e seguro, especialmente indicado em quadros como o de agravado. A Lei no 14.454/2022 admite a cobertura de procedimentos não incluídos no rol da ANS, desde que comprovada sua eficácia, como no caso concreto. A instrução é firme no sentido de que o papel da ANS é exemplificativo e que o plano de saúde deve custear o tratamento prescrito, se indicado como necessário pelo médico assistente. A negativa de cobertura revela-se afronta à dignidade da pessoa humana e aos direitos fundamentais à vida e à saúde, previstos na CF/1988, arts. 1o, III, 5o, caput, e 6o.

IV. Dispositivo e tese

Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: “É legítimo a concessão de tutela de urgência para garantir o custeio de tratamento não previsto no rol da ANS, quando demonstrada sua necessidade e urgência por prescrição médica. A negativa de cobertura, nestas condições, configura prática abusiva, vedada pelo CDC e incompatível com os direitos fundamentais à vida e à saúde.” Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 5o, XXXII, 6o e 196; CC.Jurisprudência relevante citada: TJMT, RAI n. 1009759-56.2021.8.11.0000, 2a Câm. de Direito Privado, Rel. Des. Sebastião de Moraes Filho, j. 11.08.2021”
(N.U 1036569-29.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Gabinete 1 - Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 10/12/2025, Publicado no DJE 16/12/2025)

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo inalterada a decisão vergastada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/03/2026